Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-26.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal – Honorários de sucumbência mantidos, em virtude do princípio da

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal – Honorários de sucumbência mantidos, em virtude do princípio da causalidade – Fixação do quantum que segue a exceção preconizada pelo §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PARTIDO DOS TRABALHADORES e Interessado JANAINA
CONCEIÇÃO PASCHOAL, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
2
Embargos de declaração no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Partido dos Trabalhadores
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 1843-ED
Embargos de declaração Alegação de contradição no v.
acórdão Inocorrência Finalidade de prequestionamento -
Recurso que não se presta para reexame de provas com o
quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade
de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo
619 do Código de Processo Penal
Honorários de
sucumbência mantidos, em virtude do princípio da
causalidade Fixação do quantum que segue a exceção
preconizada pelo §8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil - Embargos rejeitados.
O Partido dos Trabalhadores, por meio de seus
advogados, opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 13a
Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao
recurso em sentido estrito por ele interposto, mantendo-se a r. decisão de Primeiro
Grau e, ainda, condenou o ora embargante a pagar honorários de sucumbência, nos
termos fixados no acórdão embargado.
Inconformado, o embargante afirma que os embargos
se destinam a suprir contradição no v. acórdão proferido, “possuindo como fundo
possível violação à lei federal e à Constituição da República, bem como a
demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão prolatado por este e.
Tribunal Estadual e outras Cortes de Justiça brasileiras”, o que poderá dar ensejo à
interposição de recurso às instâncias superiores. Assim, o presente recurso também
tem finalidade de prequestionar a matéria a ser possivelmente enfrentadas pelas
Cortes Superiores. Salienta que a matéria objeto do recurso em sentido estrito
restringia-se à existência ou não de justa causa que embasasse o conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
3
queixa-crime, mas o acórdão embargado inquestionavelmente ingressou no mérito do
caso concreto. Nesse contexto, diz que a cognição ultrapassou a materialidade e
indícios de autoria, debruçando-se, inclusive, sobre o elemento subjetivo do tipo,
quando diz que a querelada não agiu com “dolo de ofender”. A seu ver,
consequentemente o acórdão recorrido reconheceu implicitamente a existência de
materialidade e indícios de autoria aptos a justificar o oferecimento da denúncia, vez
que examinou temas relacionados ao mérito da controvérsia. Acrescenta que não são
devidos honorários, seja porque não houve análise de mérito, seja porque não foram
arbitrados pelo juízo de origem. Também entende que o valor fixado é
manifestamente excessivo, devendo ser fixado percentual sobre o valor da causa (R$
1.000,00, não impugnado pela parte contrária). Assim, pede o acolhimento do
recurso para que seja sanada contradição apontada, retornando os autos à origem, a
fim de que seja emitido juízo de mérito. Subsidiariamente, pede que seja afastada a
condenação de honorários de sucumbência ou, ao menos, reduzido para o montante
de cem reais, em respeito ao disposto no artigo 85, §2o do CPC/2015.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
ambiguidade, obscuridade, muito menos contradição, como tenta fazer crer a Defesa.
Impende observar que a omissão se verifica quando o
órgão jurisdicional não se pronuncia sobre determinado ponto que exigia apreciação.
A contradição é a falta de coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista,
ou seja, quando duas ou mais partes de uma mesma decisão demonstram
incompatibilidade entre seus termos. Por fim, a obscuridade é a falta de clareza da
decisão, a qual acaba sendo escrita sem permitir às partes a exata compreensão de
seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
4
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizada discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura à peça de fls. 01/15 (do incidente criado), podemos
inferir que a “contradição” apontada pelo embargante se relaciona entre o julgado e
as provas constantes dos autos, mais especificamente seu inconformismo com os
termos do acórdão ora embargado.
Contudo, conceitualmente, para fins de aplicação do
artigo 619 do Código de Processo Penal, não há contradição no julgado. Os termos
propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e harmônica, da qual
decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação apresentada. Portanto, a
"contradição" aventada pelo embargante não é, propriamente, uma contradição, mas
mera irresignação com a conclusão apresentada por esta 13a (décima terceira)
Câmara Criminal.
Diferentemente do que diz a embargante, a intenção de
caluniar é imprescindível para instauração da persecução penal. Os crimes contra a
honra exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo especial do tipo,
consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima, inocorrente na espécie.
Aliás, a conclusão pela inexistência de animus caluniandi, mas apenas e tão somente
animus criticandi por parte da embargada, ou seja, de que esta agiu com mera
intenção de criticar, e não de caluniar, naquela fase processual (recebimento da
denúncia), restou extreme de dúvidas, constatável ictu oculi.
Assim, a análise do elemento subjetivo do tipo, ao
reverso do que diz a embargante, não representa incursão no mérito da questão, mas
apenas análise dos pressupostos para instauração de procedimento penal pretendido
(queixa-crime). Afinal, se não há intenção de caluniar, constatável de plano, como é
o caso dos autos, reitera-se: não há substrato para início da persecução penal, a
exemplo do que entende a jurisprudência pátria. Senão, vejamos:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
REJEITOU
A
QUEIXA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
5
CRIME, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.
RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA PARA
POSSIBILITAR A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO
SOBRE O RECEBIMENTO, OU NÃO, DA INICIAL
ACUSATÓRIA, RESSALVADO O POSICIONAMENTO
DO RELATOR ACERCA DA POSSIBILIDADE DA
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUANDO AO CASO CONCRETO
SE IMPÕE A IMEDIATA PARALIZAÇÃO DA
PERSECUÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA
DOS DELITOS DE CALÚNIA (ART. 138 DO CP) E
INJÚRIA (ART. 140 DO CP) A GOVERNADOR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA DE FATO
CRIMINOSO AO QUERELANTE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
MANIFESTAÇÃO
DO
MPF
PELA
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ACOLHIMENTO.
QUEIXA-CRIME
REJEITADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. A Ação Penal
Privada em exame teve início para a apuração de
possível prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP)
e injúria (art. 140 do CP), atribuídos a Governador do
Estado do Espírito Santo. 4. No julgamento do AgRg
no RE 750.147/ES, da relatoria do eminente Ministro
DIAS TOFFOLI, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao
crime de injúria, em razão da prescrição da pretensão
punitiva (DJe 30.6.2015). 5. Para a caracterização do
delito
de
calúnia,
devem
estar
presentes,
simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado
e qualificado como crime; (ii) o elemento normativo
do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
6
elemento subjetivo do tipo, o denominado animus
calunniandi. 6. No caso concreto, não tendo o
Querelado imputado ao Querelante um fato específico,
determinado e concreto que seja qualificado como
crime, a conduta é atípica para o delito de calúnia. A
tipificação do crime imputado deve ser certa,
determinada e precisa, sob pena de se instalar, no
sistema de persecução penal, a atribuição difusa,
inespecífica e genérica, capaz de abranger qualquer
incriminação e impossibilitar a ampla defesa da pessoa
acoimada da prática ilícita. 7. Queixa-crime rejeitada,
nos termos da brilhante manifestação do Ministério
Público Federal. (STJ, AgRg na APn 313/DF, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe
18/04/2018)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA
A HONRA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE
CALÚNIA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA
DE FATO CRIMINOSO. ALEGADA INÉPCIA DA
QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO
TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. -
Para a caracterização do crime de calúnia é necessária
a imputação a alguém de fato definido como crime,
sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição.
Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação
de fato determinado e qualificado como crime; o
elemento normativo do tipo, consistente na falsidade
da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi. - Nos termos da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
7
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há
na denúncia descrição de fato específico, marcado no
tempo, que teria sido falsamente praticado pela
pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de
rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta
com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC
77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 06/12/2016). - No caso, está ausente da
queixa a narrativa de que o querelado imputou ao
querelante fato criminoso determinado, devidamente
situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente
das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido.
- Recurso em habeas corpus provido para trancar a
Ação Penal n. 0162363-35.2013.8.06.0001, por inépcia
da queixa, nos termos do art. 395, I, do Código de
Processo Penal. (STJ, RHC 77.768/CE, Rel. Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)
Além disso, a manutenção da decisão que rejeitou a
queixa-crime está vinculada a outros argumentos, como é o caso da atipicidade da
conduta, bem explicada no acórdão recorrido, igualmente importante para sustentar a
rejeição da peça preambular.
Por esse prisma, a autoridade judiciária, corretamente,
reconheceu a inviabilidade de instauração de ação penal. Não havia, como de fato
não há, lastro para sustentar-se a instauração de processo e a formação de relação
jurídica processual. A ausência de justa causa salta aos olhos.
Quanto aos honorários, também são devidos, uma vez
que a condenação em ação penal privada decorre da incidência os princípios da
sucumbência e da causalidade, que permite a aplicação analógica do art. 85 do
Código de Processo Civil, nos termos da autorização contida no artigo 3o do Código
de Processo Penal, a teor do que entende a jurisprudência pátria. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
8
CRIMES CONTRA A HONRA (AÇÃO PENAL
PRIVADA).
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
(AUSÊNCIA
DO
QUERELANTE).
PEREMPÇÃO
(RECONHECIMENTO).
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA (INEXISTÊNCIA). 1. A sentença, na
ação penal privada, condenará o vencido a pagar as
despesas que o vencedor antecipou, bem como os
honorários advocatícios (aplicação analógica do art.
20 do Cód. de Pr. Civil). [...] (AgRg no REsp n.
1.041.644/SE, Ministro Nilson Naves, Sexta Turma,
DJe 01/02/2010)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. QUEIXA CRIME
JULGADA
IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO.
VERBAS HONORÁRIAS. "Julgada improcedente a
queixa-crime é cabível a condenação do querelante ao
pagamento dos honorários do advogado do querelado,
aplicando-se o princípio geral da sucumbência."
Recurso desprovido. (REsp n. 252.290/RS, Ministro
José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ
25/02/2002)
Segundo o embargante, são incabíveis os honorários
porque não houve exame de mérito da demanda. Contudo, dos autos, observa-se que
foram apresentadas contrarrazões ao recurso em sentido estrito (fls. 27/47), tendo
havido, portanto, atuação da defesa, ainda que a querelada haja advogado em causa
própria.
Além do mais, a querelada se fez representar por
advogado, seu irmão, na sessão de julgamento, onde lhe foi dada a palavra para
sustentação oral.
Nesse contexto, não se pode ignorar a participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
9
ora embargada no presente processo, causada pela ação penal temerária, sem justa
causa, ajuizada pelo partido querelante.
Dessa forma, não há dúvidas de que o princípio da
sucumbência, cujo afastamento pretende o partido embargante, decorre do princípio
da causalidade, segundo o qual são devidos honorários por aquele que deu causa à
movimentação da máquina judiciária e da parte adversa.
Afora isso, o fato só de não ter sido julgado o mérito da
demanda não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, desde
que incidente, como ocorre no caso, o princípio da causalidade. Nesse sentido,
também a jurisprudência (ainda que em feitos de matéria processual civil):
[...] 1. Em razão do princípio da causalidade, as custas
e honorários advocatícios devem ser suportados pela
parte que deu causa à extinção do processo sem
julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a
perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da
causa. Precedente do STJ. [...] (AgRg no REsp n.
552.723/CE, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJe 3/11/2009)
Quanto à alegação de que os honorários não foram
arbitrados pelo juízo de origem, observa-se que naquele momento processual não
existia mesmo razão para tanto, uma vez que a querelada ainda não havia sido citada,
ou seja, não existia a formação do processo com todos os sujeitos envolvidos,
instituto nomeado pela doutrina como angularização da relação processual. Assim,
naquele momento processual a parte contrária não havia dispendido esforço para
contradizer a peça inicial acusatória, não sendo mesmo o caso de fixação de
honorários de sucumbência.
Também não é o caso de fixar os honorários em
percentual sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil, uma vez que aplicável na espécie a exceção preconizada pelo artigo
85, §8o do mesmo códex, cujo conteúdo assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
10
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Note-se que a previsão do parágrafo oitavo é uma
exceção à regra prevista no parágrafo segundo, disciplinando forma diversa a fixação
dos honorários nas causas em que o valor for "inestimável, muito baixo ou irrisório o
proveito econômico", como ocorre na espécie. Afinal, à causa foi atribuído o irrisório
valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesses termos, o dispositivo supracitado
excepciona a regra geral prevista no parágrafo segundo com a finalidade de impedir o
aviltamento dos honorários advocatícios, nas hipóteses de impossibilidade de
aferição do valor da causa (valor inestimável) e naquelas em que, caso fosse aplicado
o percentual de dez a vinte por cento, o valor dos honorários seria aviltado (como
ocorre no caso em testilha). Convenhamos que, ainda que fixados no patamar
máximo de 20% sobre o valor causa, os honorários, na ordem de míseros R$ 200,00
(duzentos reais), importariam depreciação do trabalho dispendido pela querelada,
notadamente por ter litigado perante à 2a Instância em matéria sensível sob o ponto
de vista das garantias fundamentais (inviolabilidade do direito à liberdade, consoante
art. 5o, caput, CF).
Além
da
evidente
relevância
dos
honorários
sucumbenciais na justa remuneração da advocacia, conforme dito acima, a regra da
sucumbência também serve como instrumento de racionalização da prestação
jurisdicional, sobretudo no cenário atual: de grande crescimento do número de
demandas judiciais, acarretando maior dificuldade e sobrecarga no já saturado
serviço Judiciário.
Assim, o quantum fixado, nos termos do artigo 85, §8o
do Código de Processo Civil, não é desarrazoado, até porque segue parâmetros
estabelecidos pela tabela de honorários da OAB-SP.
Diante desse cenário, não há que se falar em
contradição no julgado, mas em mero inconformismo com a análise do mérito pela
Defesa, conforme explorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000865-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 1843-ED
11
A bem da verdade, ao que tudo indica, se trata de
embargos meramente protelatórios, porque as questões suscitadas pelo embargante
foram suficientemente fundamentadas nas razões de decidir do acórdão recorrido.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelo embargante, sem que exista qualquer contradição no acórdão
recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Partido dos
Trabalhadores, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em todos os
seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR